Tribunal: TJMT
Processo: 1000889-66.2023.8.11.0092
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-17
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000889-66.2023.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE RAFFA FILHO - CPF: 062.078.841-08 (APELANTE), DIOGLAS THALYSNA SANDRO DO NASCIMENTO - CPF: 054.622.771-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAIMUNDO JOSE COSTA DE SOUZA - CPF: 645.502.493-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATAM SILVA CAVASSA - CPF: 018.911.191-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO (VÍTIMA), ROBSON CARLOS QUEIROZ - CPF: 600.807.011-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor qualificada e desobediência. Provas suficientes. Tipicidade da desobediência à ordem de parada. Regime inicial semiaberto mantido. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor qualificada [causar lesão de natureza grave à vítima sob influência de álcool] e desobediência, em concurso material, a 3 (três) anos de reclusão, 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias, em regime inicial semiaberto, visando absolvição dos delitos. Subsidiariamente, seja desclassificada a lesão corporal culposa na direção de veículo automotor qualificada
para simples
e estabelecido o regime semiaberto.

II. Questões em discussão

1) Provas insuficientes para manter a condenação por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor; 2) atipicidade da desobediência por se tratar de infração administrativa; 3) caracterização da qualificadora [causar lesão de natureza grave à vítima sob influência de álcool]; 4) regime inicial de cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

1. As declarações da vítima, somadas aos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, são suficientes para manter a condenação por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

2.
“Descabida a absolvição por atipicidade da conduta quando constatado nos autos que o agente avistou a viatura da polícia militar e não acatou a ordem de parada emanada pelos agentes públicos em exercício de policiamento ostensivo.”
(TJMT, 1005437-95.2020.8.11.0042)

3.
“É válida a incidência da qualificadora do art. 303, § 2o, do CTB, quando a alteração da capacidade psicomotora é comprovada por Auto de Constatação e prova testemunhal (art. 306, § 2o, CTB) e a gravidade da lesão é demonstrada pelo relato da vítima em juízo."
(TJMT, AP no 1000570-45.2021.8.11.0100)

4.
“A existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso, mesmo para penas inferiores a quatro anos.”
(TJMT, AP no 1000192-22.2023.8.11.0035)

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A condução de veículo em alta velocidade sob efeito de álcool demonstra que o apelante não agiu com a devida atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, nos termos do art. 28, do CTB, a evidenciar imprudência.

2. A inobservância voluntária de ordem legal de parada, emanada por policiais militares no exercício do policiamento ostensivo, destinado à prevenção e repressão de crimes, configura o delito de desobediência previsto no art. 330 do CP, não se tratando de mera infração administrativa de trânsito.

3. A qualificadora [causar lesão corporal de natureza grave à vítima sob influência de álcool], está caracterizada pela prova testemunhal e documental acerca da embriaguez e pela constatação de lesão grave, com incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias.

4. A circunstância judicial desfavorável justifica fixação de regime inicial semiaberto, mesmo com pena inferior a 4 (quatro) anos.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 302, § 1o, III, 303, §§ 1o e 2o, e 306; CP, arts. 33, 59, 69 e 330; CPP, arts. 593, I, e 577.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo no 1060, AgRg no REsp no 1.799.594/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 25.06.2019; STJ, AgRg no HC no 445.476/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04.06.2020; STJ, AgRg no AREsp no 2.154.048/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.05.2023; TJMT, Apelação Criminal no 0004416-69.2019.8.11.0064, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 03.05.2022, p. 06.05.2022; TJMT, Apelação Criminal no 1005988-95.2022.8.11.0045, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 20.09.2025; TJMT, Apelação Criminal no 1005437-95.2020.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 02.07.2024; TJMT, Apelação Criminal no 0015768-50.2018.8.11.0002, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 15.12.2021; TJMT, Apelação Criminal no 1000570-45.2021.8.11.0100, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 15.12.2025; TJMT, Apelação Criminal no 1000192-22.2023.8.11.0035, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 14.11.2025; TJMT, Enunciado Criminal no 8.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000889-66.2023.8.11.0092 - COMARCA DE ALTO TAQUARI

APELANTE (S): JOSÉ RAFFA FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por JOSÉ RAFFA FILHO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Alto Taquari, nos autos de ação penal (PJe no 1000889-66.2023.8.11.0092), que o condenou por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor qualificada [causar lesão de natureza grave à vítima sob influência de álcool] e desobediência, em concurso material, a 3 (três) anos de reclusão, 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, bem como suspendeu a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias, em regime inicial semiaberto - art. 303 § 1o e § 2o c/c art. 302, § 1o, III, ambos da Lei no 9.503/97 e art. 330 do CP - (ID 325905453).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor qualificada; 2)
“a conduta de desobedecer à ordem de parada de autoridade policial, ao se tratar de pessoa na condução de veículo automotor, não configura crime, mas sim infração administrativa”
; a caracterizar atipicidade da desobediência; 3) a qualificadora [causar lesão de natureza grave à vítima sob influência de álcool] não estaria caracterizada;

4) faria jus ao regime aberto.

Requer o provimento para que seja absolvido da lesão corporal culposa na direção de veículo automotor qualificada e da desobediência. Subsidiariamente, desclassificada a lesão corporal culposa na direção de veículo automotor qualificada
“para a modalidade simples”
e estabelecimento do regime aberto (ID 325905460).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTO TAQUARI, apesar de oportunizado, não apresentou as contrarrazões recursais (ID 325905462).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, por entender que
“as provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aliadas às provas produzidas na Delegacia de Polícia, formam um todo harmônico e coeso no sentido da existência do crime em comento e da efetiva participação do acusado, nos exatos termos da denúncia”
;
“os policiais confirmaram judicialmente que o réu estava em "visível estado de embriaguez". Tais elementos são suficientes para sustentar a referida qualificadora”
e
“a fixação do regime semiaberto nessas condições é discricionariedade vinculada do julgador, que considerou a gravidade concreta da conduta (direção perigosa e embriaguez) e a presença de causa de aumento de pena (omissão de socorro)”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 340317891)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] HISTÓRICO DOS FATOS

Conforme apurado, em momento anterior aos fatos, José Raffa Filho consumiu bebida alcoólica.

Posteriormente, com a capacidade psicomotora alterada em razão do excessivo consumo de bebida alcoólica, o denunciado José passou a conduzir veículo automotor em alta velocidade em via pública, gerando perigo de dano para os demais veículos e pedestres.

No dia e local acima mencionado, José conduziu veículo em alta velocidade sobre uma lombada, perdeu o controle da direção e atingiu a vítima Robson Carlos Queiroz que estava na calçada.

Com a vítima ainda no solo, José evadiu do local do acidente omitindo socorro quando possível fazê-lo. Desta forma, populares acionaram a Polícia Militar informando as características do veículo e socorreram a vítima.

Em diligências policiais, a guarnição da Polícia Militar deparou-se com José Raffa Filho conduzindo veículo automotor pelas vias públicas em alta velocidade.

Os agentes da Lei expressamente cientificaram José Raffa Filho da ordem de parada, com sinais luminosos e sonoros e, mesmo assim, o denunciado acelerou o veículo que conduzia, empreendendo fuga.

Assim agindo, José desobedeceu à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes no município de Alto Taquari.

Logo, a guarnição manteve o acompanhamento e perseguição do denunciado até a efetivação de sua captura. Após a devida abordagem e identificação, os Policiais Militares verificaram o estado de embriaguez, conforme Auto de Constatação de Embriaguez, Id. 134171858.

Conforme descrito no exame de corpo de delito (Id. 134171868), a lesão corporal na vítima Robson Carlos Queiroz a incapacitou para as ocupações habituais por mais de trinta dias.

3. DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, denuncia José Raffa Filho como incurso nas disposições do (i) art. 306 da Lei no 9.503 de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), (ii) art. 303 §1o e §2o c/c art. 302 §1o inc. II e III ambos da Lei no 9.503 de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro) e (iii) art. 330 do Código Penal. [...]”
(Regiane Soares de Aguiar, promotora de Justiça - ID 325905364)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] A materialidade de TODOS os delitos, restou comprovada nos autos pelo Boletim de Ocorrência 2023.312731 (ref. 134171861); Auto de Constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora (ref. 134171858); Termo de compromisso e auto de exame de corpo de delito (ref. 134171868); Foto da lesão causada na vítima (ref. 134171872); Ficha de atendimento hospitalar do ofendido (ref. 134171860); Termo de Qualificação e Interrogatório (ref. 134171853) e os demais documentos encartados nos autos, bem como pelos apontamentos que trarei abaixo. [...]

A culpa, na definição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, “é o comportamento voluntário desatencioso, voltado a um determinado objetivo, lícito ou ilícito, embora produza resultado ilícito, não desejado, mas previsível, que poderia ser evitado”.

Com efeito, para a caracterização do crime culposo, imprescindível a demonstração de que o agente, ao deixar de observar o dever objetivo de cuidado, realizou voluntariamente uma ação imprudente, negligente ou imperita, produzindo um resultado naturalístico indesejado, não previsto nem querido, mas objetivamente previsível. [...]

Ademais, o conjunto probatório dos autos é robusto e não gera qualquer dúvida razoável a respeito do desfecho condenatório, diante da comprovação da materialidade e da autoria delitiva.

Dessa maneira, os fatos são típicos e antijurídicos, e o autor é culpável, não havendo causa excludente de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, nem extintiva da punibilidade.

Portanto, além de comprovada a materialidade e autoria do crime, resta configurada, também, a adequação típica, posto que a conduta praticada pelo acusado JOSE RAFFA FILHO, qual seja, praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, conduzindo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, amolda-se perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 303, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro-CTB. [...]

ESPECIFICAMENTE EM RELAÇÃO AO DELITO DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CÓDIGO PENAL):

O conjunto probatório já discutido em linhas anteriores não deixa dúvida da autoria do acusado.

Em análise específica quanto ao delito de DESOBEDIÊNCIA

(art. 330 do Código Penal – FATO III), sustenta a denúncia que na abordagem policial, o réu desobedeceu à ordem de parada dada pelos policiais militares, constato ser verdadeira a conduta descrita na exordial acusatória. Explico. [...]

Logo, em relação ao crime de desobediência, verifico que a materialidade do fato, bem como a sua autoria estão fartamente demonstradas nos autos por toda a prova colhida, tanto na fase inquisitorial quanto judicial.

Desse modo, tem-se que o caso se amolda com perfeição ao tipo do artigo 330 do Código Penal, pois restou comprovado que o réu desobedeceu “a ordem legal de funcionário público”, de modo que a condenação pelo delito de desobediência (art. 330, do Código Penal) é medida que se impõe.

DO CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CÓDIGO PENAL):

Ademais, por se tratarem de mais de 02 (duas) condutas distintas, com a ocorrência de violações de bens jurídicos distintos, entendo que se deram em concurso material de delitos, na forma do art. 69 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Deste modo, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na denúncia e [...] CONDENO o réu JOSE RAFFA FILHO, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções penais do art. 303 §1o e §2o c/c art. 302, §1o, III ambos da Lei no 9.503 de 1997 (Fato II) e art. 330 do Código Penal (Fato III).

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA:

De acordo com os §§ 2o e 3o do art. 33 do Código Penal, estabelecida a pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos, em que pese à primariedade do réu, a circunstância judicial desfavorável, aliada à causa de aumento reconhecida por este magistrado, justifica a fixação do regime inicial semiaberto. [...]

Assim, considerando que o réu é primário, contudo, com o reconhecimento de circunstância judicial desfavorável, bem como a presença da causa de aumento de pena, FIXO o regime SEMIABERTO para o cumprimento da pena. [...]”
(Anderson Fernandes Vieira, juiz de Direito - ID 325905453)

Pois bem.

As materialidades dos delitos de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor qualificada [causar lesão corporal de natureza grave à vítima] e desobediência estão demonstradas no auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora (ID 325904942) e no termo de compromisso e auto de exame de corpo de delito (ID 325905352), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Raimundo José Costa de Souza, policial militar (ID 325904935), Jonatam Silva Cavassa, policial militar (ID 325904936), Robson Carlos Queiroz, vítima (ID 325905359) e interrogado JOSÉ RAFFA FILHO, apelante (ID 325904937).

Em Juízo, colheram-se as declarações da vítima Robson Carlos Queiroz (ID 325905419 a ID 325905421), dos policiais militares Raimundo José Costa de Souza, Márcio Alves Mendonça e Jonatam Silva Cavassa (ID 325905422 a ID 325905426), bem como procedeu-se interrogatório do apelante (ID 325905427/ID 325905428).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que a lesão corporal grave causada por colisão com veículo automotor, no dia 2.11.2023, por volta das 17h10min, em via pública, Alto Taquari/MT, conduzido por motorista com capacidade psicomotora alterada devido à influência de álcool, foi descrita por Robson Carlos Queiroz [vítima], em ambas as fases da persecução penal (ID 325905359/ID 325905419/ID 325905421).

Os depoimentos dos policiais militares [José Costa de Souza, Márcio Alves Mendonça e Jonatam Silva Cavassa] são coerentes no sentido de que foram acionados para atender ocorrência de trânsito e identificaram JOSÉ RAFFA FILHO [apelante] como o motorista condutor do veículo [VW Gol, de cor verde, placa KDX-6B27] que colidiu com a vítima. Em rondas, localizaram o apelante dirigindo o veículo, momento que foi dada ordem de parada ao condutor, o qual não a obedeceu, razão pela qual os agentes efetuaram a prisão em flagrante (ID 325904935/ID 325904936/ID 325905422/ID 325905426).

Consta que o apelante apresentava sinais evidentes de embriaguez [
“hálito etílico, mau cheiro, vestes desalinhadas e olhos vermelhos”
] conforme Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, subscrito pelo policial militar Raimundo José da Costa (ID 325904942).

No caso, ao conduzir veículo em alta velocidade sob efeito de álcool, perder o controle da direção e atingir a vítima, o apelante não agiu com a devida atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, nos termos do art. 28, do CTB, a evidenciar imprudência.

Em caso análogo, esta e. Câmara assim decidiu:

“A negativa de autoria delitiva, dissociada de lastro probatório mínimo a palavra evidenciá-la não pode ser considerada para fins de absolvição, sobretudo quando a prática do crime de lesões corporais culposas na direção de veículo automotor está demonstrada de modo irrefutável pela da vítima, corroborada pelos depoimentos testemunhais.”
(AP 0004416-69.2019.8.11.0064 Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 3.5.2022, p. 6.5.2022)

Em seu turno, o c. STJ firmou diretriz jurisprudencial de que
“a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro”
(Tema Repetitivo no 1060; AgRg no REsp 1.799.594/PR, Rel.: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma – j. 25.6.2019).

Em outras palavras, o referido crime “
consuma-se com o não acatamento voluntário de ordem legal; a ordem foi clara, legítima e emanada por agentes no exercício do policiamento ostensivo, e o apelante a descumpre conscientemente ao fugir e tentar frustrar a abordagem”
(TJMT, AP no 1005988-95.2022.8.11.0045, Rel.: Des. Wesley Sanchez Lacerda – 20.9.2025).

Frise-se que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado no 8).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Descabida a absolvição por atipicidade da conduta quando constatado nos autos que o agente avistou a viatura da polícia militar e não acatou a ordem de parada emanada pelos agentes públicos em exercício de policiamento ostensivo [...]”
(AP no 1005437-95.2020.8.11.0042, Rel.: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal - 2.7.2024; AP no 0015768-50.2018.8.11.0002 – Rel.: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal - 15.12.2021)

Na essência, as declarações da vítima, somadas aos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, são suficientes para manter as condenações por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e desobediência.

No tocante à qualificadora [causar lesão corporal de natureza grave à vítima sob influência de álcool], nota-se que Robson Carlos Queiroz afirmou, em Juízo, que permaneceu 9 (nove) meses internado, em decorrência das lesões causadas pelo acidente (ID 325905419 a ID 325905421).

Essa versão está corroborada pelo auto de exame de corpo de delito subscrito pela médica legista [Dra. Adenice do Prado - CRM/MT 10449], o qual constatou que a lesão
“resultou perigo de vida”
e
"incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias"
(ID 325905352).

Em situação semelhante, decidiu este e. Tribunal:

“É válida a incidência da qualificadora do art. 303, § 2o, do CTB, quando a alteração da capacidade psicomotora é comprovada por Auto de Constatação e prova testemunhal (art. 306, § 2o, CTB) e a gravidade da lesão é demonstrada pelo relato da vítima em juízo."
(AP no 1000570-45.2021.8.11.0100, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 15.12.2025)

Logo, o pleito desclassificatório afigura-se improcedente.

Em relação ao regime, o juiz da causa fixou o semiaberto para início do cumprimento da pena pelo fundamento de que a
“circunstância judicial desfavorável, aliada à causa de aumento reconhecida por este magistrado, justifica a fixação do regime inicial semiaberto”
.

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código (circunstâncias judiciais). Desse modo, na sentença, o juiz reconheceu que as circunstâncias do crime foram graves, destacando que o réu dirigia veículo automotor embriagado e de forma perigosa”

(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 340317891).

O c. STJ possui entendimento de que
“estabelecida a pena em patamar inferior a 4 anos e sendo desfavoráveis as circunstâncias judiciais, o regime semiaberto é o adequado para o cumprimento da pena privativa de liberdade”
(AgRg no HC: 445476 RJ 2018/0085341-1, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,4.6.2020; AgRg no AREsp: 2154048 SP 2022/0193612-3, Relator: Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 19.5.2023).

Nessa linha, anota-se julgado deste e. Tribunal:

“A existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso, mesmo para penas inferiores a quatro anos.”
(AP no 1000192-22.2023.8.11.0035, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 14.11.2025)

Assim sendo, o regime semiaberto deve ser mantido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2026